Tribunal: CARF
Processo: 19515.002033/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
O auxílio alimentação ou a cesta básica fornecida em dinheiro, com habitualidade, integra a base de cálculo do tributo previdenciário.
LANÇAMENTO FISCAL. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RFFP. NULIDADE. SÚMULA CARF
Não identificado prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade do lançamento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA. BOA FÉ.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, devem ser comparadas as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação, já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial inicia sua contagem com a ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso do prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou do Não Confisco.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002033/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
EMBIARA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
O auxílio alimentação ou a cesta básica fornecida em dinheiro, com
habitualidade, integra a base de cálculo do tributo previdenciário.
LANÇAMENTO FISCAL. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. RFFP. NULIDADE. SÚMULA CARF
Não identificado prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade do
lançamento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA. BOA FÉ.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, devem ser
comparadas as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial inicia sua contagem com a ocorrência do
fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002033/2009-69
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

decurso do prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com
diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou
do Não Confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, acolher a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos
lançados até a competência 05/2004. No mérito, também por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre o
vale-transporte pago em dinheiro e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
25.430, de 27 de maio de 2010, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP, fl. 90 a 101, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.225.498-5, relativo às contribuições
devidas pela empresa, inclusive GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados a seu
serviço..
O citado Auto de Infração consta de fl. 04 a 10 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 48 a 54, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 362.964,15,
valor este integrado por principal, multa e juros.
As infrações que deram origem à exigência foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

2.1. Os valores declarados em GFIP em 16/06/2008, após o início do procedimento
fiscal do qual resultou o presente crédito, estão contemplados no Papel de Trabalho —
DAI- Declarado Após o Início, para os quais, foi observada a redução da multa de mora,
então prevista e vigente, no § 4° do art. 35, da Lei n° 8.212/91.
2.2. O débito foi apurado com base nas informações lançadas pela empresa em sua folha
de pagamento e na contabilidade.
2.3. A Empresa deixou de informar em GFIP parcela da remuneração de seus segurados
empregados, nas competências 01 a 06/2004 e, integralmente, nas competências de 07 a
12/2004.
2.4. A discriminação dos valores declarados e não declarados por intermédio da GFIP
estão demonstrada, em forma de planilha, nos anexos Folha de Pagamento 01 a
06/2004 e Folha de Pagamento 07 a 13/2004.
2.5. Os valores informados pela Empresa no decorrer do procedimento fiscal estão
discriminados, em forma de planilha, no anexo Comparativo GFIP.
2.6. A Empresa pagou aos seus empregados, em dinheiro, vale transporte, cesta básica,
refeição, bem como concedeu plano de assistência médica somente a alguns de seus
empregados.
2.7. Em virtude de os valores mencionados no item precedente deste Relatório não
terem sido contemplados nas folhas de pagamentos apresentadas pela Empresa, foi
lavrado o competente AI por descumprimento de obrigação tributária acessória.
2.8. Serviram para formação da convicção da Autoridade Autuante, dentre outros
documentos, a contabilidade da empresa, as folhas de pagamento e as GFIP. As
informações contábeis e de folhas de pagamento foram fornecidas em mídia eletrônica
(CDROM), no padrão MANAD, consoante Portaria MPS/SRP n° 58/05. Os arquivos
gerados obtiveram o seguinte código de identificação geral: 2687d767-cf88ff5d-f41
d4d75-25e99249.
Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 04, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 58 a 69, em que apresentou os argumentos que entendeu
justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram devidamente
sintetizados pela decisão recorrida em fl. 93/94 .
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
Contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota patronal sobre a
remuneração de segurados empregados e referentes ao grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GIILRAT.
DA DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Lançamento de ofício escorado em uma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN
reclama prazo decadencial previsto no art. 173, I do mesmo diploma.
PARCELAS PREVISTAS NO ART. 28, § 9° DA LEI N° 8.212/91 PAGAS EM
DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O § 10 do artigo 214 do Decreto n° 3.048/99 determina que as parcelas referidas no § 9°
do mesmo artigo, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente,
integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos.
A DA INEXISTÊNCIA DO DOLO.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
TAXA SELIC.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. A utilização
da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não
cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 08 de novembro de 2010, conforme fl. 104, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 107 a 168, em 08 de dezembro
de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese da Decisão recorrida e apresentação de considerações inicias, a
defesa a tratar das matérias que amparam sua convicção sobre a improcedência do lançamento.
PRELIMINARMENTE
DO CERCEAMENTO DE DEFESA, REITERAÇÃO
Aduz a recorrente que a Decisão recorrida deve ser anulada, em razão de não
terem sido disponibilizadas as informações requeridas, que teriam relação com o lançamento e
com qualquer outro processo administrativo em análise na Receita, inclusive os referentes a
retenção de funcionários e sócios, bem assim processos de compensação valores retidos dos
clientes.
A seguir, reitera o pedido de disponibilização de todos os relatórios de débitos e
de créditos disponíveis nos arquivos da Receita Federal, além de informações atualizadas de
processos que cita referente a restituição de pró-labore e de valores retidos a maior, em análise
desde 2002, sob o pretexto de que, no momento, não dispõe de condições econômicas para
contratar serviço de auditoria interna para levantar tais informações.
Faz considerações sobre abuso de poder cometido pelo Auditor-Fiscal, em razão
da formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, medida que alega não se sustentar.
Por fim, afirma que a nulidade do Acórdão decorre, também, do lapso temporal
entre a impugnação e o seu efetivo julgamento, não cumprindo, portanto, o art. 49 da 9784/99.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, não localizei o mesmo conteúdo na
peça que inaugurou a fase litigiosa do procedimento, tampouco na Decisão recorrida. Assim,
trata-se de matéria nova que, a rigor, não mereceria conhecimento por parte desta Turma de
Julgamento.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

Tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem pública, é
importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa deveriam ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Contudo, como não se pode afirmar que o tal requerimento tenha sido formulado
por outro meio, passo a tratar da matéria.
A falta de atendimento ao alegadamente requerido deve ser objeto de ação
própria, em nada impactando o presente processo, já que as informações que levaram ao
lançamento aqui discutido, como já indicado no Relatório supra, foram extraídas da própria
contabilidade do fiscalizado.
Pouco importa para o rito processual destes autos que o contribuinte não
disponha, no momento, de estrutura capaz de promover sua defesa, já que esta é encargo do
fiscalizado e sua eventual dificuldade, momentânea ou não, não pode ser usada como desculpa
para transferir ao Fisco o encargo que lhe pertence.
Ademais, o conteúdo da impugnação e do recurso voluntário evidencia que o
contribuinte compreendeu adequadamente a imputação fiscal, o que lhe permitiu apresentar sua
defesa de forma satisfatória.
Assim, resta a convicção deste Relator de que a falta de acesso aos citados
documentos/informações requeridas, dentre as quais muitos nada têm a ver com o que discute
nos autos, não se traduz em qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual, não se justifica o pedido
de reconhecimento da nulidade da Decisão recorrida.
No que tange à questão do alegado abuso de poder da Autoridade lançadora ao
lavrar Representação Fiscal para Fins penais, não tem melhor sorte a defesa, pois, além de ser
ação devidamente prevista na legislação, a alegação está relacionada a tema sobre o qual não
compete a este Conselho se pronunciar, tudo nos termos da Súmula Carf abaixo transcrita.
Súmula CARF no 28
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, no que tange ao prazo de trinta dias a que alude o art. 49 da Lei
9.784/991, este não se aplica ao processo administrativo fiscal, que tem regramento próprio, além
de ser prazo cujo descumprimento não importa necessariamente em consequência definida.
Assim, rejeito a preliminar.
DA LEGALIDADE DO VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA
No presente tema a defesa apresenta robusta argumentação, amparada em
precedentes judiciais, para lastrear sua convicção da improcedência da exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre valores pagos, em pecúnia, a título de vale transporte.
O relatório fiscal evidencia com clareza que a exigência relacionada compõe
levantamento específico.
Sobre tais argumentos, deixo de trazer maiores considerações, já que se trata de
tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, tem razão a defesa, razão pela qual dou provimento ao recurso voluntário
neste tema para afastar a exigência incidente sobre os valores de vale transporte pago em
dinheiro.
DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DA CESTA BÁSICA
Em apertada síntese, no presente tema, o recorrente sustenta a não incidência de
tributação previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio alimentação e cesta básica.
O lançamento evidencia que a exigência incidente sobre tal rubrica o foi
exclusivamente diante da constatação de que o benefício teria sido pago em dinheiro.
A regra geral para fins da incidência do tributo previdenciário é de que a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados ao empregado, a qualquer título,
destinado a retribuir o trabalho, configura salário-de-contribuição. Não obstante, o art. 28, § 9o
da Lei 8.212/91, enumera diversas rubricas que se constituem em exceção à esta regra, sobre as
quais não incidirá o tributo em tela. Dentre as exceções, destaque-se a alínea “c”, tudo conforme
excerto destacado abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os

1 Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Assim, o pagamento de auxílio alimentação ou mesmo o fornecimento de cestas
básicas em dinheiro não se inclui na exceção acima exposta. Este é o entendimento reiterado
neste Conselho o qual tem lastro jurisprudencial:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 1. O pagamento
in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. 2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária. 3. Precedentes da Seção. 4. Embargos de
divergência providos. (grifou-se) (EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 01.08.2005).
Note, inclusive, que o Decreto-Lei no 5.452/43 (CLT), teve alterada a redação do
§ 2o do art. 457 vedando expressamente o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro. Muito
embora tal alteração tenha ocorrido em momento posterior aos fatos geradores, sua citação no
presente voto objetiva, tão só, robustecer tudo mais o que foi acima expresso.
Assim, neste tema, nada a prover.
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Em apertada síntese, no presente tema, o recorrente sustenta a não incidência de
tributação previdenciária sobre valores pagos para fornecimento de plano de saúde a seus
colaboradores.
O lançamento evidencia que a exigência incidente sobre tal rubrica o foi
exclusivamente diante da constatação de que o benefício teria sido disponibilizado apenas a
alguns de seus empregados.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, não localizei o mesmo conteúdo na
peça que inaugurou a fase litigiosa do procedimento, tampouco na Decisão recorrida. Assim,
trata-se de matéria nova que não merece conhecimento por parte desta Turma de Julgamento.
Tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem pública, é
importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA EM FACE DA BOA FÉ DA
RECORRENTE
A defesa faz considerações sobre a exigência da multa de ofício, tratando de
alterações no regramento da matéria promovidas pela Lei 11.941/09, pugnando pela aplicação
retroativa da norma mais benéfica e, ainda, alega que, em momento algum, deixou de agir de boa-fé.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, é inequívoco que andou bem a
Decisão recorrida. Até mesmo o recorrente, embora demonstre discordância com as conclusões
da Autoridade julgadora de 1a Instância, acaba por colacionar doutrina que apenas corrobora o
que foi decidido pela DRJ.
No que tange à questão da boa-fé, a regra geral é aquela contida no art. 136 do
CTN que prevê que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Já em relação à questão da aplicação retroativa da lei que imponha penalidade
mais benéfica, cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria, com
as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no
dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação desta
Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente
extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção
da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada
manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art.
32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não
correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam
alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI
11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de forma
segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§
4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta
deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
DA “PRESCRIÇÃO” DO PERÍODO DE 01 A 05/2004
No tópico em tela, a defesa pugna pela contagem do prazo decadencial a partir da
ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
A Decisão recorrida pontuou que a Autoridade lançadora indicou que o
contribuinte declarou apenas parcialmente deus débitos em GFIP nas competências de 01 a
06/2004, ao passo deixou de declarar integralmente nas competências 07 a 12 do mesmo ano.
Por tal razão, entendeu que a contagem do prazo decadencial deveria considerar o inciso I do art.
173 do CTN.
Nunca é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal - STF declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante n° 08, nos
seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Portanto, assim como os demais tributos, as contribuições previdenciárias
sujeitam-se aos artigos 150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
No caso em tela o período que o contribuinte alega ter sido atingido pela
decadência, 01 a 05/2004, está integralmente contido no lapso temporal em que houve
declaração parcial em GFIP. Por outro lado, o extrato de fl. 71 indica que houve recolhimento de
contribuição previdenciária no período.
Assim, inequívoco que cabe a aplicação do §4o do art. 150 do CTN, razão pela
qual, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 10 de junho de 2009, estão extintos
pela decadência todos os créditos tributários lançados até a competência de maio de 2004.
Portanto, tem razão a defesa.
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Muito embora a defesa tenha tratado esta mesma questão na impugnação de forma
diversa, já que, lá, apenas tratou da impossibilidade de utilização de juros de mora à taxa Selic,
no recurso voluntário tratou de questões relacionadas disponibilização de informações de
arquivos da Receita e da CEF (já tratadas acima), tratou de excesso de exigência de multa ou,
ainda, do tratamento não isonômico quando a Receita Federal não utiliza o mesmo índice para
atualização e restituições.
No que tange à utilização da Selic, deixo de trazer maiores considerações, já que
se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Já em relação à disponibilização de arquivos, é tema que já foi tratado alhures,
não merecendo qualquer comentário adicional.
No que tange à alegada não atualização de restituições pela mesma Selic que é
aplicada aos débitos, equivoca-se a defesa. O mesmo indicador é usado para atualizar indébitos
fiscais, o que não impede que haja um ou outro caso em que a Selic não se aplica, certamente por
falta de previsão legal, como é o caso de ressarcimento de incentivos fiscais.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002033/2009-69

Por fim, com relação ao excesso da multa, é questão que escapa à possiblidade de
avaliação administrativa, já que o Princípio Proporcionalidade, da Razoabilidade ou, ainda, a
verificação de efeito confiscatório de uma multa fiscal, é uma diretriz que se dirige ao legislador.
Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade
de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e
obrigatória de constituição do crédito tributário.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por acolher a preliminar
de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência 05/2004. No
mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário
incidente sobre o vale-transporte pago em dinheiro e, ainda, para determinar a aplicação da
retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 207
DF CARF MF
Original